Tribunal: TJES
Processo: 5000424-52.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000424-52.2021.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALICE KRUGER BAUSEN e outros (2)
APELADO: FUNDACAO HOSPITALAR BENEFICENTE CONCORDIA e outros (4)
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000424-52.2021.8.08.0056

APELANTES:
ALICE KRUGER BAUSEN, ALIANE KRUGER BAUSEN, ALEX KRUGER BAUSEN

APELADOS:
FUNDA
ÇÃ
O HOSPITALAR BENEFICENTE CONC
Ó
RDIA, ROG
É
RIO LUIZ VASCONCELOS, ALINE MARIA COUTINHO SANTOS JACOB, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E MUNIC
Í
PIO DE SANTA MARIA DE JETIB
Á
/
ES

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto por
ALICE KRUGER BAUSEN, ALIANE KRUGER BAUSEN, ALEX KRUGER BAUSEN
contra a
S
entença
(id. 3660874)
proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara
Cível e de Juizado Especial Cível

da Comarca de Santa Maria de Jetibá
/ES, que, nos autos da “ação indenizatória” ajuizada em desfavor
da

FUNDA
ÇÃ
O HOSPITALAR BENEFICENTE CONC
Ó
RDIA,
de
ROG
É
RIO LUIZ VASCONCELOS,
de
ALINE MARIA COUTINHO SANTOS JACOB,
do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
E do MUNIC
Í
PIO DE SANTA MARIA DE JETIB
Á/ES
,
decretou a prescrição da ação, nos termos do
artigo 206, §3º, inciso V,

do Código Civil e, por conseguinte,
julgou extinto
o feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Os apelantes, nas razões constantes do id. 3660877, aduzem, em suma, que
“
apesar de a prescrição ser de fato de cinco anos para a possibilidade de ajuizamento da Ação Indenizatória por erro médico, é possível a suspensão do prazo prescricional devido ao fato dos procedimentos médicos estarem sob julgamento junto ao CRM, que é responsável por identificar as irregularidades ocorridas no atendimento do paciente. No caso em tela, portanto, o prazo prescricional ainda não teria sequer começado, vez
que ainda não restava finalizado o processo junto ao Conselho de Medicina(...
)”.

Contrarrazões
devidamente apresentadas pelos apelados
FUNDA
ÇÃ
O HOSPITALAR BENEFICENTE CONC
Ó
RDIA (id. 4119827), ROG
É
RIO LUIZ VASCONCELOS (id. 3660883), MUNIC
Í
PIO DE SANTA MARIA DE JETIB
Á/ES
(id. 3660879)
, todos pela
manutenção da sentença vergastada.

Acerca dos fatos que deram origem à presente demanda, assim restou assentado na r. sentença:

(...
)
ALICE KRUGER BAUSEN, ALIANE KRUGER BAUSEN e ALEX KRUGER BAUSEN
ajuizaram a presente ação em desfavor de HOSPITAL BENEFICENTE CONCÓRDIA, ROGÉRIO LUIZ VASCONCELOS, ALINE MARIA COUTINHO SANTOS JACOB, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, qualificados na exordial, objetivando, em síntese, a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais e materiais, em virtude do óbito do Sr. Santino Bausen, decorrente de suposto erro médico.

(...)

O Estado do Espírito Santo ofereceu contestação ID 7393166, arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, bem como a prescrição da ação.

(...)

Em sede de réplica ID 10051492, a parte autora pleiteou a rejeição das preliminares arguidas, afirmando que não ocorreu a prescrição, na medida em que o prazo prescricional deve ser computado a partir do julgamento administrativo perante o Conselho Regional de Medicina.

(...)

II.3 – Da prescrição

Alegam os requeridos a prescrição da demanda, em virtude da não observância do prazo quinquenal decorrido desde a ocorrência dos fatos até o ajuizamento da ação.

Em se tratando de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser analisada de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme estabelece o artigo 332, §1º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, tendo em vista que o atendimento médico foi prestado pela rede pública de saúde, constituindo, assim, relação contratual, estabelece o artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil que
“prescreve (...) em três anos (...) a pretensão de reparação civil”.

Por sua vez, o artigo 200 do Código Civil estabelece que
“quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”
.

Ocorre que, no caso em apreço, em consulta ao sítio eletrônico do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, constatei a inexistência de ação criminal que apurou os fatos narrados na exordial e, portanto, não há que se falar em causa interruptiva da prescrição.

Quanto à existência de representação dos profissionais médicos junto ao Conselho Regional de Medicina, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o procedimento administrativo não suspende, tampouco interrompe, a contagem do prazo prescricional, sendo inaplicável o artigo 200 do Código Civil a hipótese, conforme segue:

(...)

Dessa forma, considerando que a prescrição da ação por reparação de danos decorrentes de suposto erro médico se inicia a partir do conhecimento do evento danoso, neste caso, da data do óbito do Sr. Santino Bausen, em 23/10/2015, e tendo em vista que a ação foi ajuizada apenas em 06/04/2021, o reconhecimento da ocorrência do fenômeno da

prescrição é a medida que se impõe.(...).

Dessa forma, a controvérsia a ser analisada na presente via recursal cinge-se à verificação da prescrição do direito ao ressarcimento, discutindo-se o início do transcurso do lapso temporal e eventual suspensão do prazo.

O
s apelantes sustentam que
“o prazo prescricional ainda não teria sequer começado, vez
que ainda não restava finalizado o processo junto ao Conselho de Medicina, que acompanha os autos”
.
E, ainda, que
“
a data em que ocorreu a ciência inequívoca da ocorrência de erro médico, é a data que dá início à contagem do prazo prescricional
quinquenal, e não a data da ciência do óbito”.

De fato, destaca-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
“é firme no entendimento de que, no caso de responsabilidade civil do Poder Público em virtude de erro médico, o termo a quo do prazo prescricional conta-se da efetiva constatação do dano”
(AgRg no Ag 1290669/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 29/06/2010)

Ocorre que a Corte Superior de Justiça também já decidiu que
“O direito de a recorrente pleitear indenização pelo erro médico contra o Estado não nasce com o fim do processo ético-disciplinar no órgão fiscalizador da classe médica, mas, sim, com a constatação do dano que, no caso, se deu com o evento morte. Incide à hipótese a teoria da actio nata”
(AgRg no REsp n. 1.189.169/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 9/4/2012.)

Constam das razões de apelação, ainda, que a defesa, pretendendo fortalecer sua tese, aponta que “
o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu
QUE A PRESCRIÇÃO AO DIREITO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO SE INICIA APÓS CONDENAÇÃO PELO CRM
, portanto, encontra-se legítimo o direito dos apelantes buscar em juízo e clamar pela responsabilização de todos os envolvidos”.

Todavia, e
m atenta leitura ao inteiro teor do julgado
mencionado pela defesa, qual seja,
o
REsp n. 1.798.127/PR,
de
relator
ia do
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
julgado pela
Terceira Turma em 2/4/2019,
extrai-se
conclusão diversa da tese defensiva.

No voto condutor, há relato de
que, primeiramente, teria sido reconhecid
o pelo juízo primevo
que somente
“
com o advento de sua condenação administrativa pelo Conselho Regional de Medicina do Paraná pelos fatos narrados na inicial (o que ocorreu em 12 de fevereiro de 2008) é que teria início o transcurso do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor”.

Entretanto, tal entendimento foi reformado em sede de apelação, porém, acrescentando-se a informação de outro fundamento para a suspensão do lapso prescricional, qual seja, a instauração de Ação Penal no ano de 2003 para a apuração dos fatos, a qual somente transitou em julgado em 2013.

Assim, o Colendo STJ, ao reapreciar a questão, ressaltou que
“a iterativa jurisprudência desta Corte Superior a respeito do tema é firme ao reconhecer que a postergação do termo inicial do prazo prescricional para propositura da ação de indenização até a conclusão do trâmite no âmbito penal constitui direito do ofendido. Desde que tenha efetivamente havido a instauração do inquérito penal ou da ação penal, o lesado por ato que também constitui crime pode optar por ajuizar a demanda cível antecipadamente, com amparo no art. 935 do CC/2002, ou aguardar a resolução da questão no âmbito criminal, alternativa resguardada pelo art. 200 do CC/2002”.

Portanto, não se reconheceu que a instauração de processo administrativo ético-disciplinar também é suficiente para incidir a regra suspensiva da prescrição prevista no
A
rt. 200 do CPC.

Apenas restaria suspenso o lapso prescricional caso instaurado inquérito ou ação penal,
o que não ocorreu na hipótese dos autos, eis que
a
própria defesa ressalta que
“no caso em comento não houve por parte da Polícia Civil inquérito
investigativo quanto ao falecimento do ‘de cujus’, desta forma também não resultou o devido processo Criminal”,
mesmo passados mais de 7 (sete) anos do óbito.

Nesses termos, é pacífica a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. INCIDÊNCIA DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

2. “Tratando-se de ato que enseja, além da reparação civil, procedimento criminal, o lapso prescricional começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença definitiva penal”.

(AgRg no Ag 1300492/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 16/08/2010) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o art. 200 do CC/2002 somente é afastado quando, nas instâncias ordinárias, f
icou consignada a inexistência de relação de prejudicialidade entre as searas cível e criminal ou quando não houve a instauração de inquérito policial ou de ação penal.
(...)

(AgInt no AREsp n. 1.191.792/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 20/4/2018.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. ART. 200 DO CC/2002. APURAÇÃO CRIMINAL. COMPROVAÇÃO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento jurisprudencial no sentido de que a aplicação do disposto no art. 200 do Código Civil de 2002 pode ser afastada quando, nas instâncias ordinárias, estiver consignada a inexistência de relação de prejudicialidade entre as esferas cível e criminal ou quando não houver a instauração de inquérito policial ou de ação penal.

(...)
(AgInt no AREsp n. 1.607.936/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020).

Por fim, corroborando o acerto da conclusão da sentença apelada, quanto a inviabilidade do procedimento administrativo ético-disciplinar ser utilizado como marco suspensivo da prescrição, por ausência de previsão legal e impossibilidade de incidência da norma do Art. 200 do CC, vejamos alguns julgados de outras Cortes Estaduais de Justiça:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ERRO MÉDICO – DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO

-Pretensão inicial voltada à condenação dos corréus ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de suposto erro médico, ocorrido durante a realização de parto natural e que teria causado o falecimento de recém-nascido, filho da autora – falecimento ocorrido em 29.03.2014, sendo a demanda ajuizada somente em 03.09.2019 - a pretensão indenizatória voltada contra o Estado, assim como contra as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, prescreve em 5 anos, à luz do disposto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32 cc. art. 1º-C, da LF nº 9.494/97, mesmo após o advento do novo Código Civil – ocorrência da prescrição, diante do decurso do prazo quinquenal – termo inicial que é contado desde a ocorrência do evento danoso, uma vez que foi nesta ocasião em que surgiu para a autora a pretensão de buscar a reparação em juízo (actio nata) –
sindicância realizada perante o Conselho Regional de Medicina que não interrompeu ou suspendeu o prazo da prescrição, uma vez que, além da inexistência de previsão legal neste sentido, não obstou ou condicionou a faculdade de a autora deduzir sua pretensão em juízo – Precedente do STJ
– manutenção da r. sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito nos termos do art. 487, II, do CPC. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1002495-09.2019.8.26.0495; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Registro - 1ª Vara; Data do Julgamento: 01/12/2022; Data de Registro: 01/12/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. 1ª APELAÇÃO. AGRAVO RETIDO. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. DIREITO INTERTEMPORAL ENUNCIADO 355 DO FÓRUM DE PROCESSUALISTAS. PRESCRIÇÃO. ART. 27 DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO E DA CIÊNCIA DA AUTORIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CRM. NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE A PRESCRIÇÃO
.
(...) -
A denúncia junto ao Conselho Regional de Medicina, pelos filhos da paciente falecida, dos médicos que praticaram a conduta lesiva, não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição,
até porque, se os profissionais foram denunciados, visando à punição ético-disciplinar, tal fato, por si só, já demonstra que os denunciantes possuíam ciência da autoria do ilícito. (TJMG - Apelação Cível 1.0713.09.092366-3/002, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2018, publicação da súmula em 15/06/2018)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
.

Face o desprovimento do recurso, com fulcro no
A
rt. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa,
totalizando, 12% (doze por cento). Observando-se a suspensão da exigibilidade da cobrança, nos termos do
A
rt. 98, §3º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO.

TERMO
A QUO
CONSTATAÇÃO DO DANO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ÉTICO-DISCIPLINAR NÃO SUSPENDE PRESCRIÇÃO. AFASTADA INCIDÊNCIA DO ART. 200 DO CC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A
controvérsia a ser analisada n
a
present
e via
recursal cinge-
se
à verificação
da prescrição do direito ao ressarcimento, discutindo-se o início do transcurso do lapso temporal e eventual suspensão do prazo.

2. N
o caso de responsabilidade civil em virtude de erro médico, o termo
a quo
do prazo prescricional conta-se da efetiva constatação do dano,
sendo que
a Corte Superior de Justiça já decidiu que
“O direito de a recorrente pleitear indenização pelo erro médico contra o Estado não nasce com o fim do processo ético-disciplinar no órgão fiscalizador da classe médica, mas, sim, com a constatação do dano que, no caso, se deu com o evento morte. Incide à hipótese a teoria da actio nata” (AgRg no REsp n. 1.189.169/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 9/4/2012.)

3.
Apenas restaria suspenso o lapso prescricional caso instaurado inquérito ou ação penal,
o que não ocorreu na hipótese dos autos. De
acordo com
o
A
rt. 200 do CC somente é afastado quando, nas instâncias ordinárias, ficou consignada a inexistência de relação de prejudicialidade entre as searas cível e criminal ou quando não houve a instauração de inquérito policial ou de ação penal.

4
.
A
certo da conclusão da sentença apelada, quanto a inviabilidade do procedimento administrativo ético-disciplinar ser utilizado como marco suspensivo da prescrição, por ausência de previsão legal e impossibilidade de incidência da norma do
A
rt. 200 do CC

5.
Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.